Tribunal: CARF
Processo: 10380.910389/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.910389/2014-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.724 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2021
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR. DIREITO CREDITÓRIO. PARECER NORMATIVO COSIT
No 02/2015.
A ausência de retificação da DCTF ou aquela apresentada em data posterior à
emissão de despacho decisório eletrônico (aquele em que não se analisa o
mérito do direito creditório), não pode ser obstáculo à análise do direito
creditório pleiteado ou ao reconhecimento do de indébito quando devidamente
comprovado por outros meios hábeis. Inteligência do Parecer Normativo Cosit
no 02/2015.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
ENTREGA POSTERIOR DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo, acompanhado da apresentação
de declaração com efeito de confissão de dívida, e anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame, nos termos do art.
138 do CTN.
Aplicação do entendimento exarado no REsp no 1.149.022, decidido na
sistemática de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada)
que lhe negava provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910389/2014-33
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910389/2014-33

Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, fls. 07/14,
contra Despacho Decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal
em Fortaleza/CE, fl. 05, que não reconheceu direito ao crédito pleiteado no valor de R$
3.743,97, transmitido no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 18714.74717.110714.1.2.04-1357.
O indeferimento do pedido decorre da inexistência de créditos, em razão de que, "a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição"
[...].
O contribuinte, na sua inconformidade, relata que, em 20 de maio de 2014 apurou e
pagou débito de Contribuição de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no
montante de R$ 18.007.167,22, declarado na respectiva Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, transmitida em 18 de junho de 2014. Aduz que
em 09 de julho de 2014, efetuou pagamento complementar, em atraso, da COFINS, no
valor de R$ 26.847,71 (principal: R$ 22.690,77, multa: R$ 3.743,97 e juros: R$
412,97). Após, a fim de se utilizar do benefício da denúncia espontânea transmitiu,
através do PER/DCOMP no 18714.74717.110714.1.2.04-1357, o pedido de restituição
da multa de mora paga, no valor de R$ 3.743,97. Acrescenta que em 14 de julho de
2014 foi encaminhado ofício a Receita Federal do Brasil, pelo qual foi solicitada a
análise manual de 02 pedidos de restituição, dentre os quais o pedido em questão, a fim
de que se constatasse a denúncia espontânea. Todavia em 09 de julho de 2015, o Banco
foi cientificado de Despacho Decisório da DRF Fortaleza, emitido em 13 de janeiro de
2015, indeferindo o mencionado pedido de restituição. A seguir informa que em 22 de
julho de 2015 verificou que ainda não tinha feito a retificação da DCTF de abril de
2014, retificação esta necessária em face do recálculo do débito da COFINS da
competência abril de 2014 e que a retificação foi providenciada nesta data.
Na seqüência, discorre sobre o instituto da denúncia espontânea, registra que o
entendimento da Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil exarado na
Nota Técnica no 01 - Cosit, em 18 de janeiro de 2012, em especial o dos tópicos 9.1,
9.2, 19 e 19.1, se aplica no presente caso. Cita os Pareceres PGFN/CRJ/NR 2113/2011,
PGFN/CRJ/NR 2124/2011, publicados em 15 de novembro de 2011, e os Atos
Declaratórios da PGFN no 4/2011 e no 08/2011, ambos de 20 de dezembro de 2011, os
parágrafos 4o e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522/2002, a decisão proferida pelo STJ, em
sede de acórdão do REsp no 1.149.022/SP, julgado sob o rito de recursos repetitivos,
para demonstrar que identificadas pelas unidades da RFB as situações em que se
configuram a denúncia espontânea, não deve ser exigida a multa de mora ou qualquer
outra multa punitiva, restando à RFB a obrigação de rever de ofício os créditos
tributários já constituídos. Ao final, pede o deferimento da Manifestação de
Inconformidade, para reformar o Despacho Decisório, a restituição do valor pleiteado
corrigido conforme artigo 83 da Instrução Normativa SRF no 1.300/2012.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910389/2014-33

É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fica caracterizada a denúncia espontânea quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento, retifica-
a, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência
de diferença a maior e quitando-a concomitantemente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção do despacho decisório
que indeferiu o pedido creditório:
1. Assentou que com base no entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.149.022 acerca das hipóteses em que a denúncia espontânea resta configurada, foram editados
o AD PGFN no 8/2011 e a Nota Técnica Cosit no 19/2012, reproduzindo excertos;
2. Efetivamente o contribuinte efetuou em 09/07/2014 o pagamento
complementar, com acréscimos de multa de mora e juros de mora em referentes à Cofins, código
7987, período de apuração junho/2014, informado na DCTF original (18/06/2014);
3. Contudo, a entrega da DCTF retificadora relativa ao pagamento complementar
deu-se em 22/07/2015, portanto, após a prolação do Despacho Decisório (de 13/01/2015); e
4. Destarte não restou caracterizada a denúncia espontânea nos termos do art. 138
do CTN e Nota Técnica no 19/2012, uma vez que o contribuinte retificou a declaração para
maior, relativa ao débito complementar quitado, após procedimento da Administrativo
Tributária, no caso o Despacho Decisório de indeferimento do pedido de restituição.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insurge-se
contra a decisão recorrida expondo suas razões de defesa, em especial pela aplicação da denúncia
espontânea configurada pelo pagamento de débito em atraso seguido de sua informação em
DCTF retificadora.
Colacionada excertos de precedentes deste CARF e de Tribunais Superiores que
entende amparar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910389/2014-33

Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatado que a DRJ reconheceu o pagamento complementar de
Cofins e este não se encontrava confessado na DCTF original. Todavia, assentou o entendimento
de que os requisitos da aplicação da denúncia espontânea exigia também, além do pagamento do
débito não confessado, a apresentação de DCTF retificadora antes da prolação do despacho
decisório.
Em verdade, a tese defendida pela decisão recorrida é que a partir da transmissão
do PER/DCOMP, e no procedimento de batimento eletrônico entre débitos e crédito, o
contribuinte já se encontra sob procedimento fiscal, o que vedaria o reconhecimento do benefício
da denúncia espontânea, com supedâneo no parágrafo único do art. 138 do CTN e no AD PGFN
no 8/2011.
Sem razão à decisão a quo.
A uma, porque a análise automática da PER/DCOMP com fins à verificação do
crédito disponível em valor suficiente para fins de restituição/ressarcimento ou a extinção de
débito via compensação não se consubstancia um procedimento fiscal tendente à apuração de
infração relacionada ao fato para o qual se comina penalidade, tal como exige a redação do
parágrafo único do art. 138 do CTN. A iniciativa é exclusiva do administrado, sem que haja, via
de regra, qualquer medida fiscal de apuração de qualquer fato relacionado com as informações
prestadas no Pedido.
A duas, não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF retificadora não
poderia ser aceita após a prolação do Despacho Decisório, pois o Parecer Normativo Cosit no
02/2015 em análise exaustiva das situações de prestação de informações relativas a débitos
examina e admite justamente a situação versada nos autos em a retificação da DCTF após a
transmissão de PERD/COMP.
O entendimento majoritário deste Colegiado1 é de se reconhecer a aplicação da
denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora nos casos de tributos sujeito à
homologação cujo pagamento extemporâneo, seguindo de sua confissão, ainda que em data
posterior, sem a existência de procedimentos fiscais relacionado ao débito.
Impende asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os
débitos que preenchem o requisitos de (i) não confessados, (ii) (em seguida) declarados e pagos,
e (iii) anteriores a qualquer procedimento fiscal de apuração em relação a estes.
Nesses casos, como o presente, aplica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância
obrigatória por parte deste Colegiado:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP

1 Acórdãos nos. 3201-007.299, sessão de 25/9/2020; 3201-005.661, de 22/8/2019; 3201-002.304, de 23/8/2016.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910389/2014-33

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida
e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional’.
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Assim, efetivado o pagamento extemporâneo de tributo, acompanhado de sua
regular declaração, para o qual a Fiscalização não tinha qualquer conhecimento é de se
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910389/2014-33

reconhecer a denúncia espontânea a justificar a exclusão da multa de mora no cálculo do crédito
disponível a ser utilizado na compensação versada nos autos.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital